Tribunal: TCU
Processo: 018.212/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9734/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal, para fins de registro, o ato de admissão de Kelly Silva Santiago Pereira (XXX.449.822-XX); e b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame de mérito dos demais atos de admissão constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 018.212/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Selma Marques Pereira (XXX.631.262-XX); Andre da Silva Lobato (XXX.663.702-XX); Barbara da Conceicao Gomes (XXX.907.122-XX); Elias dos Santos Valadares (XXX.423.652-XX); Emerson Silva (XXX.368.452-XX); Josilane Pereira Brito (XXX.806.042-XX); Kayolane Marques da Conceicao (XXX.344.602-XX); Kelly Silva Santiago Pereira (XXX.449.822-XX); Ruth Elma Souza da Silva (XXX.229.632-XX); Wilciene Barros de Vasconcelos Souza (XXX.732.462-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.